Tribunal: STF
Processo: Rcl 77769
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação formulada contra “contra ato do Juízo de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Buritis” que em sentença condenatória teria fixado regime prisional mais gravoso sem a devida fundamentação, e assim teria negado vigência aos Enunciados das Súmulas n.º 718, 719 do Supremo Tribunal Federal, além de outras Súmulas, editadas pelo STJ. 



    O reclamante alega, em síntese, que a fixação do regime fechado no caso concreto “se revela desprovida de fundamentação concreta e idônea, restando evidente o equívoco cometido pela sentença na análise das circunstâncias judiciais” e que “a jurisprudência é clara ao estipular que para a imposição de um regime mais gravoso deve-se considerar fatos concretos e especiais que justifiquem essa decisão.que as instâncias antecedentes teriam imposto regime inicial semiaberto com base na gravidade abstrata do delito”.



    À vista disso, pugna pela “concessão de medida liminar, a fim de preservar a autoridade do Verbete Sumular Vinculante de nº Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmulas 440 e 443 do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, de imediato, o cumprimento da pena em regime semiaberto, por ser esta condizente com os requisitos legais e as circunstâncias do caso”. No mérito, requer “a confirmação da liminar e a consequente reforma da decisão atacada, a fim de que seja garantido o cumprimento da pena do recorrente de acordo com a jurisprudência consolidada, assegurando-lhe o direito de iniciar o cumprimento da pena em regime adequado”. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    As súmulas apontadas não possuem caráter vinculante e, de tal forma, não justificam a utilização do instrumento de impugnação. 



    Portanto, não há autoridade do Tribunal a tutelar e a reclamação não figura como instrumento de uniformização de jurisprudência. 



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    Assim, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente